Tribunal: STF
Processo: HC 250938
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de I.A., apontando como autoridade coatora o Ministro Og Fernandes, que manteve as medidas cautelares consistentes: (i) no afastamento do paciente do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; (ii) na proibição de acesso às dependências do TJSP; (iii) na proibição de contato com os outros investigados; e (iv) na proibição de ausentar-se da Comarca de sua residência.



    Os impetrantes alegam, em síntese, que: i) o relatório do inquérito policial foi apresentado em 25/10/2024, contudo, até a presente data, o Ministério Público Federal não apresentou manifestação; ii) todas as acusações iniciais apresentadas foram rechaçadas.



    Por tais motivos, 



    “(...) requerem os Impetrantes que este col. Supremo Tribunal Federal reconheça o flagrante constrangimento ilegal a qual o Paciente se vê submetido, determinando-se LIMINARMENTE, sejam revogadas desde já as medidas cautelares que constrangem a liberdade do Paciente e, NO MÉRITO, requer seja reconhecido o efetivo constrangimento ilegal daí resultante, confirmando-se, por conseguinte, a medida liminar.”



    Em 7 de janeiro último, indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade coatora, que as prestou oportunamente.(edoc. 62)



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, mediante parecer assim sintetizado:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO RELATOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO NA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL Nº 102. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTERIOR. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO INVESTIGADO EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE ATIVOS. INQUÉRITO Nº 1.504/DF, EM TRÂMITE NO STJ. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, COM O AFASTAMENTO DO CARGO E PROIBIÇÃO DE ACESSO AO TJSP. VALIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INVESTIGAÇÃO QUE VEM TRAMITANDO REGULARMENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS IMPOSTAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”(edoc.64)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Reitero tratar-se de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator indeferiu pedido de afastamento de medidas cautelares impostas ao paciente. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Assim, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ainda que superado o referido óbice, a situação retratada nos autos não evidencia flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.



    Colhe-se dos autos que o paciente, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 288, 317 e 321 do Código Penal e art. 10 da Lei n. 9.613/1998 na denominada “Operação churrascada”, pois teria, em tese, “vendido decisões judiciais por intermédio de Wellington Pires da Silva, Luiz Pires Moraes Neto, Valmi Lacerda Sampaio, Wilson Vital de Menezes Júnior e outros, em favor de clientes de advogados.



    Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, em 29/4/2024 foi indeferido pedido de prisão provisória do paciente, mas acolhido requerimento de imposição de cautelares investigativas pelo prazo de 1 (um) ano.



    Sobreveio pedido de afastamento das cautelares impostas “de afastamento do cargo, proibição de acesso ao Tribunal, proibição de contato com os investigados e de se ausentar da comarca de residência.”



    O Ministro OG Fernandes relator da Cautelar Inom n. 102 vinculada ao Inquérito n. 1.534/DF indeferiu o pleito em 19/12/2024, nos seguintes termos:



    “Primeiramente, quanto ao pedido de revogação das cautelares formulados por IVO DE ALMEIDA observo que os motivos expostos pela defesa não estampam nenhum fato novo a ensejar a revisão das medidas impostas. Os argumentos formulados confundem-se com a própria questão de fundo da investigação, cuja análise será feita nas fases processuais que se avizinham. Entendo necessário o exato esclarecimento da hipótese da investigação. Verifico também que o inquérito foi concluído e encontra-se com o Ministério Público Federal para manifestação. Conforme pontuado na decisão de fls. 225-280, a análise dos dados obtidos a partir da quebra de sigilo telefônico e bancário dos investigados retrataram laços de convívio e operações financeiras atípicas. Portanto, permanecem integros os motivos que determinaram o afastamento de IVO DE ALMEIDA do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo bem como a proibição de acesso ás dependências do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais investigados; e proibição de se ausentar da Comarca de residência



    O contexto revela, portanto, a opção do Relator no STJ por medidas cautelares diversas da prisão, norteando-se pelo princípio da proporcionalidade.



    A par desse aspecto, transcrevo trechos do parecer da MPF, em veiculados os fundamentos para fixação da referidas cautelares substitutivas da prisão:



    (...)



    O Inq n. 1.534 foi instaurado nesta Corte de Justiça para apurar a prática de crimes de associação criminosa, corrupção e lavagem de ativos, envolvendo o Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo IVO DE ALMEIDA, em contexto de negociação, por interpostas pessoas, de decisões judiciais criminais, nos dias de plantão do magistrado.



    Os indícios surgiram fortuitamente após a apreensão do aparelho celular de WELLINGTON PIRES DA SILVA, no bojo da Operação Contágio, deflagrada perante a 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo (Informação de Polícia Judiciária n. 98/2021, acostada às fls. 26-80 do Inq n. 1.534). 



    Objetivando apurar os fatos, foram decretadas medidas cautelares de afastamento dos sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico e de interceptação das comunicações telefônica e telemática de diversos investigados (fls. 159-182 da CauInomCrim n. 90). 



    Nesta oportunidade, as autoridades de persecução penal almejam aprofundar as investigações com novas representações. Segundo a linha investigatória que vem sendo seguida, os agentes investigados poderiam ser assim divididos: i) os advogados, WELLINGTON PIRES DA SILVA, LUIZ PIRES MORAES NETO, LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL, DIOGO CRISTINO SIERRA e JOSÉ SIERRA NOGUEIRA; ii) os intermediadores, VALMI LACERDA SAMPAIO e WILSON VITAL DE MENEZES JÚNIOR; iii) os servidores públicos, o Desembargador IVO DE ALMEIDA, MARCOS ALBERTO FERREIRA ORTIZ, SÍLVIA RODRIGUES; iv) os réus beneficiados, ADORMEVIL VIEIRA SANTANA, ROMILTON QUEIROZ HOSI e SERGIO ARMANDO AUDI; e v) os agentes envolvidos na lavagem de capitais, SERGIO RIBEIRO DE SOUZA e os filhos do magistrado, IVO DE ALMEIDA JÚNIOR, CARLOS MENDES D’ALMEIDA NETO e GUILHERME MENDES DE ALMEIDA. 



    WELLINGTON PIRES DA SILVA atuaria na negociação da compra das decisões judiciais, como ‘braço direito’ do advogado LUIZ PIRES MORAES NETO.



    (...)



    Segundo consta, utilizaria de sua prerrogativa de advogado para propiciar vantagens ilícitas aos seus clientes, desvalorizando a própria classe profissional. Durante as investigações, foram encontradas dezenas de mensagens de sua autoria no contexto de negociações ilícitas, inclusive oferecendo R$ 1.000.000,00 ao Desembargador IVO DE ALMEIDA para que proferisse decisão favorável ao seu cliente.



    (...)



    Na análise da quebra do sigilo telemático de VALMI LACERDA SAMPAIO, foram encontrados documentos, tais como: (i) documento de habilitação de GUILHERME MENDES DE ALMEIDA, filho do Desembargador IVO DE ALMEIDA, enviado pelo aplicativo WhatsApp em 7/8/2018; (ii) cópia de notificação do DETRAN/SP ao filho do magistrado; e (iii) mensagem encaminhada por interlocutora de nome Rosália, perguntando-lhe se poderia passar para pegar os documentos de GUILHERME MENDES DE ALMEIDA para reconhecimento de firma. 



    Tais documentos sinalizaram que VALMI LACERDA SAMPAIO executava serviços gerais, lícitos e ilícitos, à família do Desembargador IVO DE ALMEIDA.



    (...)



    A Polícia Federal destaca que, no curso das interceptações telefônicas, identificou-se que, mesmo sem vínculo formal, WILSON VITAL DE MENEZES JÚNIOR enviou, em datas distintas, mensagens pelo aplicativo WhatsApp por meio da rede de internet sem fio da residência de IVO DE ALMEIDA, indicando que frequenta o local com regularidade. 



    Aponta também a existência de transferências bancárias realizadas pelo magistrado para WILSON VITAL DE MENEZES JÚNIOR, no valor de R$ 300,00 para ele próprio e de R$ 11.000,00 por meio da conta do AUTO POSTO NOVO ORIENTAL I LTDA. 



    IVO DE ALMEIDA é Desembargador da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo as investigações, é casado com Elisabete Tavares de Almeida e possui três filhos, que também são alvo desta investigação: 



    IVO DE ALMEIDA JÚNIOR, CARLOS MENDES D’ALMEIDA NETO e GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA.



     Na análise da quebra do sigilo bancário do Desembargador IVO DE ALMEIDA, além das transferências para WILSON VITAL DE MENEZES JÚNIOR, constatou-se grande soma de recursos em espécie ingressando em suas contas, totalizando R$ 641.000,00 em depósitos entre 25/2/2016 e 19/9/2016.



    (...)



    Os servidores MARCOS ALBERTO FERREIRA ORTIZ e SÍLVIA RODRIGUES do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foram recentemente identificados realizando dezenas de transferências mensais a IVO DE ALMEIDA sem justificativa plausível.



    (...)



    IVO DE ALMEIDA JÚNIOR é profissional liberal e foi incluído nas investigações em razão da sua participação societária na incorporadora CITRON RESIDENCE INCORPORAÇÕES SPE LTDA., da qual foi sócio formal até o ano de 2019, com cota no valor de R$ 225.000,00, tendo incorporado ao seu patrimônio um apartamento e uma vaga de garagem no referido empreendimento.



    (...)



    O empreendimento CITRON RESIDENCE teria recebido R$ 8.489.221,38 sem identificação de origem, indicando, segundo a Polícia Federal, possível operação de lavagem de capitais. 



    Foram localizados recorrentes depósitos em espécie na conta de IVO DE ALMEIDA JÚNIOR, realizados de forma fracionada em dias de pagamentos de títulos, nos mesmos moldes identificados em favor de seu pai, o Desembargador IVO DE ALMEIDA.



    SÉRGIO RIBEIRO SOUZA é escrevente do 23º Tabelionato de Notas de São Paulo, vinculado ao próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Possui participações societárias com os filhos de IVO DE ALMEIDA em empreendimentos imobiliários suspeitos, tais como CITRON e PIRACEMA. 



    O empreendimento PIRACEMA INCORPORAÇÕES SPE LTDA., que foi identificado recentemente pela autoridade policial, está em nome de SÉRGIO RIBEIRO SOUZA e GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA, que, conforme apontado, é outro filho do Desembargador IVO DE ALMEIDA.



     O magistrado declarou empréstimo de R$ 1.086.500,00 a GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA, circunstância que demonstraria a similaridade com o empreendimento CITRON RESIDENCE e a necessidade de aprofundamento das investigações. 



    Na interceptação telefônica realizada entre 30/1/2023 e 13/2/2023, foram encontradas mensagens trocadas por IVO DE ALMEIDA JÚNIOR e SÉRGIO RIBEIRO DE SOUZA, indicando efetiva proximidade entre eles (Auto Circunstanciado n. 01/2023). 



    A quebra de sigilo bancário revelou que SÉRGIO RIBEIRO DE SOUZA e sua empresa POSTO KA transacionaram com VALMI LACERDA SAMPAIO, WILSON VITAL DE MENEZES JÚNIOR, AUTO POSTO NOVO ORIENTAL I LTDA., CITRON RESIDENCE INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e com o Desembargador IVO DE ALMEIDA,



    (...)



    A Polícia Federal observa que o uso de interpostas pessoas para a negociação, por si só, demonstra a sofisticação das atividades ilícitas atribuídas ao magistrado, na tentativa de não ‘sujar as mãos’ com a negociação de atos de corrupção,



    (...)



    Conforme acima narrado, a quebra do sigilo bancário demonstrou, também, a existência de dezenas de transferências mensais realizadas por MARCOS ALBERTO FERREIRA ORTIZ e SÍLVIA RODRIGUES para a conta de IVO DE ALMEIDA:” (edoc. 64)



    Em decorrência, a conclusão mais acertada na perspectiva do Min. Og Fernandes foi a seguinte:



    (…) No caso, a despeito da potencialidade lesiva das infrações noticiadas, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram, ao menos neste momento, eficazes e suficientes para resguardar a ordem pública, impedindo a perpetuação das ações criminosas aparentemente desenvolvidas pelos investigados. 



    Com efeito, extrai-se dos autos que as supostas negociações das decisões judiciais seriam feitas por meio de contatos telefônicos, de modo que a imposição das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a todos eles, evitará, em princípio, a continuidade das práticas ilícitas, acautelando a ordem pública.”



    Com efeito, a fundamentação lançada não destoa da jurisprudência desta Corte, relativamente a necessidade de medidas cautelares substitutivas à prisão, considerando-se a possível utilização da cargo público para a prática de ilícitos. Nesse sentido, confira-se:



    “(...) 3. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Afastamento do cargo. Possibilidade. Art. 29 da LOMAN. Art. 319, VI, do CPP. Recebimento da denúncia por crimes graves, ligados à função pública, aliado à fundamentação em fatos concretos que levaram à conclusão de que a medida era necessária. 4. Denegada a ordem.”(HC 134.029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 18.11.2016, grifo nosso).



     



     “(...) As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado” (HC 158.732, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 29.11.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, desde que suficientemente fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal (HC 156.945, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. Agravo regimental desprovido” (HC 173.831, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 27.11.2019).



    “(...)



    4. A Corte Especial do STJ, com fundamento no Código de Processo Penal, não só afastou o paciente do exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas como também o proibiu de adentrar as dependências do Tribunal de Contas. Consequentemente, em havendo descumprimento, a teor do disposto no § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal, o juiz poderá decretar a prisão preventiva. Cabível, portanto, Habeas Corpus para exame da adequação e necessidade da medida cautelar.



    5. No particular, a permanência do paciente no cargo, acusado de crime contra Administração Pública, de modo a continuar no exercício de relevantes funções (fiscal do patrimônio público), revela-se incompatível com a gravidade do delito imputado. Motivação idônea.



    6. Ordem de Habeas Corpus indeferida.”(HC 158.217, Red. do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 12.02.2020).



    Registro, por fim, precedente em que assentada a suficiência de medidas cautelares alternativas, ante a excepcionalidade da prisão preventiva:



    “Penal e Processual Penal. 2. A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade. Precedentes. (HC 115613, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 25.6.2013, DJe 13.8.2014) 3. Prisão preventiva sem fundamentação em elementos concretos. 4. Insuficiência de declarações de colaboradores para motivação do fumus comissi delicti para decretação de prisão cautelar. Os elementos de prova produzidos a partir de acordo de colaboração premiada têm sua força probatória fragilizada em razão do seu interesse em delatar e receber benefícios em contrapartida, além dos problemas inerentes à própria lógica negocial no processo penal. Precedente: Inq 4.074, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 5. Inexistência de fatos novos em relação ao primeiro decreto prisional, revogado pelo TRF diante da ausência de motivação legítima. 6. Ilegitimidade da justificação do periculum libertatis. Risco presumido de reiteração não amparado em elementos concretos. Ausência de contemporaneidade. 7. Suficiência das medidas cautelares diversas. 8. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva e impor medidas cautelares diversas.(HC 169119, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, 03-08-2020)



    A decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça não evidencia, portanto, flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente